Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA DE TROCA VALVAR MITRAL COM IMPLANTE DE MITRACLIP. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DEVIDA.
1. Diante dos documentos acostados aos autos, sobretudo o relatório médico, que comprovam o diagnóstico e a necessidade do procedimento médico prescrito, que estaria - por força do estado de saúde e da idade da paciente - a demandar a realização do método terapêutico específico (cirurgia multivalvar - plastia mitral e tricúspide - com implante de mitraclip), não há qualquer razoabilidade em se negar o custeio de procedimento. Cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado à paciente, notadamente diante da constatação de que a doença teria cobertura e o tratamento prescrito estaria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA.
2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização, cujo valor fixado na sentença merece ser majorado a patamar condizente com a reprovabilidade da conduta, capacidade economica do agente, condições sociais e intensidade do sofrimento da vítima.
3. A verba honorária deve ser fixada sobre a importância correspondente ao custeio do procedimento cirúrgico, na esteira do precedente AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023.
4. Recursos do Réu improvido. Recurso da Autora parcialmente provido. Apelo da advogada provido.